Tribunal: TJDFT
Processo: 0702964-74.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702964-74.2019.8.07.0005 RECORRENTE: MARIA AUGUSTO PAULINA RECORRIDO: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. IMÓVEL. INDISPONIBILIDADE POR DECISÃO JUDICIAL. INVASÃO. PAGAMENTO DO PREÇO PELA OCUPAÇÃO ILEGAL. CABIMENTO. IMPOSTOS DEVIDOS. SUB-ROGAÇÃO. COBRANÇA. LICITUDE. 1. A indisponibilidade decretada por ordem judicial para assegurar indenização de prejuízo causado ao erário público é óbice instransponível para qualquer instituto que afronte a natureza da indisponibilidade e viole a garantia ressarcitória. 2. É lícito cobrar do ocupante de imóvel, sem qualquer título, que invadiu ou que “adquiriu” supostos direitos de invasor, o preço pela ocupação ilegal do bem, tomando-se como paradigma o valor do aluguel, sendo razoável e conforme a jurisprudência a fixação desse preço em 0,5% mensal sobre o valor não contestado do imóvel, aplicando-se, do ajuizamento da ação, a prescrição trienal. 3. Nas condições de ocupação descritas no item anterior, também é devido o pagamento de impostos incidentes sobre o bem no período, devendo o ocupante ressarcir o proprietário que os pagou ao Fisco e subrogou-se no direito de cobrá-los do devedor originário. 4. O Decreto-lei no 82, de 26 de dezembro de 1996, define quem é o contribuinte do IPTU no Distrito Federal: “Art. 3o - O Imposto Predial e Territorial Urbano tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física como definido na lei civil, situado nas zonas urbanas do Distrito Federal.” 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, a recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso XXIII, da Constituição Federal, afirmando que a prevalência do acórdão recorrido implica injustiça sanável pela Corte Superior. Colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar dissenso pretoriano. Não aponta, todavia, a que dispositivo de lei infraconstitucional teria o acórdão recorrido dado interpretação divergente daquela dada pelo paradigma colacionado. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXIII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1706023/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021. O recurso especial também não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012